Tribunal: STF
Processo: AI 153928
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de
 divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração
no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão embargado
que não conheceu do recurso por intempestividade. Petição de
embargos de declaração protocolada em desacordo com o prazo previsto
 no artigo 536, do CPC. Recurso por duplo fundamento intempestivo.
3. Embargos manifestamente protelatórios a fim de impedir o trânsito
 em julgado da decisão desta Corte. 4. Embargos de declaração não
conhecidos, determinando-se a imediata baixa dos autos